Tribunal: TJES
Processo: 0011432-66.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011432-66.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESIEL JOSE ALBANI e outros

APELADO: DESCONHECIDO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011432-66.2014.8.08.0021

APELANTES:
GESIEL JOSE ALBANI e VANETE MARCHESI ALBANI

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DESAPROPRIADA E INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Usucapião Especial Urbano, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio público municipal, por força do Decreto nº 105/1954 e de sentença proferida pela Justiça Federal, que consolidou a desapropriação da macroárea destinada à implantação de aeroporto. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi arguida em razão da não realização de prova pericial. No mérito, os autores sustentam que o imóvel não estaria inserido na área desapropriada, invocam a cobrança de IPTU e a função social da posse, bem como pleiteiam o reconhecimento da usucapião ou a conversão do feito em procedimento de regularização fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é possível a aquisição por usucapião de imóvel urbano que integra área previamente desapropriada e incorporada ao patrimônio público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir ou dispensar a produção de prova pericial quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 371 e 472 do CPC.

4. A prova documental dotada de fé pública, composta por decreto expropriatório, sentença da Justiça Federal transitada em julgado e informações técnicas da Gerência de Cadastro Técnico Municipal e do setor de topografia, demonstra que o lote reivindicado está integralmente inserido na macroárea desapropriada e já integrava o patrimônio público ao tempo do início da ocupação.

5. A dispensa de prova pericial, diante da suficiência do acervo documental, não configura cerceamento de defesa e atende ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

6. Os bens públicos não se sujeitam à usucapião, conforme vedação expressa do art. 183, § 3º, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil, entendimento consolidado na Súmula nº 340 do STF.

7. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou aquisição originária da propriedade, nos termos da Súmula nº 619 do STJ.

8. A cobrança de IPTU pelo ente municipal não transmuda a natureza pública do bem nem convalida a ocupação para fins de usucapião, por se tratar de relação de natureza tributária dissociada da constituição de direito real.

9. A regularização fundiária prevista na Lei nº 13.465/2017 demanda procedimento administrativo ou ação autônoma própria, não sendo cabível sua implementação incidental em ação individual de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado. 2. Os bens públicos, inclusive dominicais, não estão sujeitos à usucapião, por vedação constitucional e legal. 3. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de gerar aquisição originária da propriedade. 4. A cobrança de IPTU não altera a natureza pública do imóvel nem legitima a usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 183, § 3º; CC, art. 102; CPC, arts. 371, 472 e 85, § 11; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 340; STJ, Súmula nº 619; STJ, AgInt no REsp nº 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJES, AC nº 00104999020198080030, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, pub. 19.09.2024; TJES, APL nº 0005187-44.2011.8.08.0021, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 11.12.2018; TJES, AC nº 00077630220198080030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, pub. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011432-66.2014.8.08.0021

APELANTES:
GESIEL JOSE ALBANI e VANETE MARCHESI ALBANI

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como visto, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por GESIEL JOSÉ ALBANI e VANETE MARCHESI ALBANI contra a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Especial Urbano, que julgou improcedente a pretensão exordial, sob o fundamento de que o imóvel vindicado possui natureza de bem público.

O magistrado de origem, ao apreciar o feito, compreendeu que a pretensão autoral encontra óbice intransponível nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 102 do Código Civil, que vedam expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião. Fundamentou sua decisão no robusto arcabouço documental, destacando que o MUNICÍPIO DE GUARAPARI comprovou a incorporação da área ao patrimônio público por meio do Decreto nº 105/1954 e da sentença proferida pela Justiça Federal no processo nº 0014996-48.1900.4.02.5001, que consolidou a desapropriação da macroárea para a implantação do aeroporto local.

O magistrado sentenciante ressaltou, ainda, que a conexão entre a macroárea expropriada e o lote específico dos autores foi atestada pela Gerência de Cadastro Técnico Municipal (GCTM) e pelo setor de topografia da municipalidade, que identificaram o lote como integralmente inserido no perímetro desapropriado. Concluiu, assim, que a ocupação iniciada em 2006 configura mera detenção de natureza precária, sendo insuscetível de gerar aquisição de propriedade.

Quanto à Reconvenção formulada pelo Município, pleiteando a reintegração de posse e demolição, o julgador julgou-a igualmente improcedente, por considerar a alta complexidade social da ocupação de quase duas décadas em loteamento informal consolidado, remetendo a questão a eventual ação autônoma ou ao âmbito da regularização fundiária (Lei nº 13.465/2017).

Irresignados, sustentam os Apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a indevida supressão da prova técnica pericial previamente deferida, cuja realização restou inviabilizada pela desídia do ente público em antecipar os honorários do
expert
. No mérito, defendem que o imóvel está inserido em loteamento consolidado com infraestrutura urbana e fora da área efetivamente desapropriada, ressaltando que o Município sempre cobrou IPTU regularmente. Invocam a função social da posse e a possibilidade de usucapião do domínio útil ou a conversão em procedimento de regularização fundiária (REURB), requerendo a anulação da sentença para instrução probatória ou o reconhecimento do domínio.

Pois bem. Ao que se depreende, a controvérsia diz respeito à possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel urbano de 120,00 m2, localizado no Bairro Aeroporto, em Guarapari/ES, diante da alegação de que a referida área integra patrimônio público municipal objeto de desapropriação consolidada na década de 1950. Estabeleceu-se, ainda, discussão acerca de eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem a produção de prova pericial, cujo custeio não foi providenciado pelo Município.

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes. Alegam os recorrentes que o magistrado singular, ao julgar antecipadamente o feito após a preclusão da prova pericial causada pela inércia do Município, impediu a demonstração técnica de que o imóvel se encontraria fora da área desapropriada.

Sem embargo dos argumentos expendidos, a insurgência não merece prosperar. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado a função de destinatário da prova:

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Outrossim, o artigo 472 do mesmo diploma confere ao julgador a faculdade de dispensar a prova pericial quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde das questões de fato.

“Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

No caso em tela, a natureza pública do bem restou sobejamente demonstrada por prova documental dotada de fé pública e presunção de legitimidade, emanada de órgãos técnicos municipais e corroborada por sentença da Justiça Federal.

Portanto, a prova pericial mostrava-se despicienda diante da robustez do acervo documental que permitiu ao juízo a formação de convicção segura. Com efeito, a dispensa de atos inúteis atende ao postulado constitucional da duração razoável do processo, insculpido no Art. 5º, LXXVIII, CF.

Em caso semelhante, esta E. Terceira Câmara Cível já assentou a desnecessidade de produção de prova pericial para a adequada apreciação de pretensão possessória, quando o plexo documental coligido aos autos se revela suficiente à elucidação da controvérsia fática e à formação de convencimento seguro. Por oportuno, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA . MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DO ESBULHO . REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. - Desnecessidade da prova pericial para a apreciação da proteção possessória deduzida pela apelada, devido ao plexo de documentação coligido aos autos, o que faz parecer correta a rejeição da alegação de cerceamento ao direito de defesa, porquanto “o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”.
Neste sentido: (STJ - AgInt no REsp n. 2.077 .630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento 15-04-2024, data da publicação/fonte DJe de 18-04-2024). 2. - Ocorrência de esbulho na área de servidão constituída em benefício da apelada, sendo demonstrado o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/2015, assim como preenchidos os requisitos do art . 561, do mesmo diploma legal. 3. - Proteção possessória acolhida. Sentença mantida . 4. - Recurso Desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00104999020198080030, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/09/2024)

A jurisprudência pátria perfilha o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA . APELO DO AUTOR. 1. Cinge-se a questão recursal sobre a necessidade de realização de prova pericial. 2 . Desnecessidade da prova pericial. 3. Prova documental e oral suficientes ao deslinde da causa. 4 . O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as que forem inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC. Recurso conhecido e improvido nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00112430520188190066 202200182587, Relator.: Des(a) . CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

À luz dessa orientação, mostra-se correta a rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto o magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de aferir a utilidade e a necessidade de sua produção, formando seu convencimento de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio da persuasão racional. Rejeito, pois, a preliminar.

Ultrapassada tal questão, no mérito, a questão central reside na imprescritibilidade dos bens públicos. É fato incontroverso nos autos, conforme narrativa da própria exordial, que os autores ingressaram no imóvel no início de 2006. Todavia, a prova documental carreada aos autos demonstra que a área em testilha foi objeto do Decreto Municipal nº 105/1954 e teve sua desapropriação confirmada por sentença transitada em julgado na Justiça Federal (Processo nº 0014996-48.1900.4.02.5001) em 06/10/2005.

Desta feita, ao tempo do início da ocupação pelos autores, o imóvel já integrava o domínio público municipal. Incide, na espécie, a vedação absoluta contida no texto constitucional, que se transcreve:

"Art. 183. [...]

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião."

A referida proibição é reiterada pelo Código Civil em seu artigo 102:

"Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião."

A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal cristalizou tal entendimento na Súmula nº 340:

"Súmula 340/STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."

No que tange à natureza da ocupação, a irregularidade da permanência de particular em área pública afasta o conceito jurídico de "posse", configurando mera detenção, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 619:

"Súmula 619/STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Assim, a detenção, por ser precária, não induz efeitos possessórios e não permite a contagem de prazo para prescrição aquisitiva. Nem mesmo a alegação de cobrança de IPTU pelo ente municipal tem o condão de transmudar a natureza pública do bem ou validar a posse para fins de usucapião, tratando-se de relação de natureza estritamente tributária que não supre os requisitos de direito real.

Nesta linha de intelecção, em hipótese análoga à dos autos, esta Corte consolidou orientação no sentido de que o direito à usucapião não pode ser reconhecido em relação a bens públicos, bem como asentou que a ocupação irregular de tais bens caracteriza mera detenção de natureza precária, veja-se:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR . DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo contra Cláudio da Silva Barbosa, visando a desocupação de imóvel público ocupado irregularmente, com apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a desocupação do imóvel e a indenização pelas benfeitorias realizadas por Cláudio da Silva Barbosa até 02 .07.2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) apurar se Cláudio da Silva Barbosa pode usucapir bem público; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo deve indenizar Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar as condições para a desocupação do imóvel por Cláudio da Silva Barbosa . III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à usucapião não pode ser reconhecido em relação a bens públicos, conforme dispõe o artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem gerar direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, sendo inviável a indenização pleiteada por Cláudio da Silva Barbosa. A eventual autorização do Município de Linhares para a ocupação do imóvel não confere posse legítima, já que o Município não detinha propriedade sobre o bem
. O Estado não tem o dever de realocar Cláudio da Silva Barbosa, cabendo-lhe buscar soluções como o aluguel social fornecido pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Cláudio da Silva Barbosa desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido para afastar a condenação à indenização pelas benfeitorias . Tese de julgamento:
A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem direito à indenização por benfeitorias. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, art . 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619; TJES, AC nº 0002723-19.2019.8 .08.0069, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j . 12.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00077630220198080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0005187-44.2011.8 .08.0021 APELANTES: JOSUE CORDEIRO RESENDE E MARIA JOSE DE RESENDE CORDEIRO APELADO: O MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO SEM DESTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 340 DO STF E 619 DO STJ . MERA DETENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na interpretação da premissa da persuasão racional, rejeita-se de plano, a preliminar de cerceamento de defesa, porque a matéria em litígio é eminentemente de direito (viabilidade de prescrição aquisitiva sob bens públicos não afetados), e já havia nos autos prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide . 2.
No mérito, a sentença encontra-se em conformidade com a orientação, inclusive sumulada, do STF, porque, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
(Súmula nº 340/STF) ( EDcl no REsp 55.728/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/1998, DJ 26/10/1998) . Precedentes. 3. Como reforço argumentativo, lembra-se, ainda, que a Corte Especial do STJ aprovou recentemente a súmula 619, segundo a qual a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 4 .
Ou seja, eventual ocupação da área pública por munícipes não lhes confere sequer a posse sobre o bem, mas mera detenção, não havendo que se falar em direito de aquisição originária da propriedade sobre o bem público em discussão.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00051874420118080021, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2018)

Por fim, quanto aos pleitos relativos à regularização fundiária (REURB), embora a situação fática do bairro demande solução urbanística e social adequada, tal pretensão não pode ser satisfeita em sede de ação de usucapião individual. Como bem ponderou o magistrado sentenciante, a complexidade da ocupação consolidada deve ser objeto de políticas públicas e procedimentos administrativos específicos previstos na Lei nº 13.465/2017, ou de demandas autônomas que permitam análise técnica e social pormenorizada.

Destarte, demonstrada a titularidade pública do imóvel antes do início do lapso temporal invocado pelos recorrentes, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.